Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-45.2011.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000320-45.2011.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), REGIANE ALVES BATISTA - CPF: 920.078.991-91 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), REGIANE A BATISTA & CIA LTDA - CNPJ: 06.373.743/0001-93 (APELADO), CLEVERSON ANTONIO SBARDELOTTO - CPF: 842.316.291-53 (APELADO), DIONILDE FABRIS SBARDELOTTO - CPF: 895.346.201-06 (APELADO), ANTONIO SBARDELOTTO - CPF: 409.303.009-04 (APELADO), REGIANE A BATISTA & CIA LTDA - CNPJ: 06.373.743/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON ANTONIO SBARDELOTTO - CPF: 842.316.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONILDE FABRIS SBARDELOTTO - CPF: 895.346.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SBARDELOTTO - CPF: 409.303.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
REGIANE ALVES BATISTA
e Outros

EMENTA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve inércia injustificada do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, considerada a disciplina do CPC/2015 e a alteração introduzida pela Lei nº 14.195/2021, cuja aplicação é irretroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, já reconhecida pela jurisprudência sob a égide do CPC/1973 e disciplinada nos
arts
. 921 a 923 do CPC/2015, pressupõe inércia do credor no curso da execução.

4. A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 921, §4º, do CPC/2015, antecipou o termo inicial da contagem do prazo, mas sua aplicação é irretroativa, não alcançando execuções suspensas antes de sua vigência.

5. No caso, constatam-se diligências e movimentações processuais relevantes, inclusive penhoras efetivas, o que afasta a caracterização da inércia do exequente.

6.
N
ão há decisão formal suspendendo a execução com base no art. 921, III, do CPC/2015. Assim, não há que falar em prescrição intercorrente pela redação original do CPC, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

7
. Não configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor pelo prazo prescricional da pretensão material, não se aplicando retroativamente a nova redação do art. 921, §4º, do CPC/2015, dada pela Lei nº 14.195/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 219, §1º; CPC/2015,
arts
. 921 a 923; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença (ID
.
303823853

– Autos de Origem nº 0000320-45.2011.8.11.0111), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de Regiane Alves Batista,
que
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito sob os
seguinte fundamentos
:

“
Trata-se de execução de título extrajudicial protocolada em 16/03/2011 por BANCO DO BRASIL S.A. contra REGIANE ALVES BATISTA, REGIANE A BATISTA & CIA LTDA, CLEVERSON ANTONIO SBARDELOTTO, DEONILDE SBARDELOTTO e ANTONIO SBARDELOTTO (ID 60786686, págs. 13/16).

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente (ID 162197483).

A parte exequente se manifestou no ID 162406564, rechaçando a ocorrência da prescrição intercorrente e requerendo o prosseguimento do feito com a avaliação do imóvel penhorado.

A parte executada se manifestou no ID 163226669, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do bem de família.

É o relatório. Decido.

Determinada a citação da parte executada em 27/03/2011 (ID 60787798 - págs. 33/34), que resultou frutífera em 26/04/2012 (ID 60787809 - pág. 11).

Em 24/04/2012, o oficial de Justiça penhorou uma motocicleta, avaliada em R$ 4.600,00 (ID 60787809 - págs. 12/14), que não foi aceito pelo exequente (ID 60787826 - págs. 2/3).

Em 01/03/2016, o exequente requereu a penhora de imóvel matriculado sob n. 1827, no cartório do 1º Ofício de Matupá (ID 60787826 - págs. 8/11), o que foi deferido pelo Juízo em 18/07/2016 (ID 60787826 - pág. 16).

Auto de penhora e depósito lavrado pela Oficial de Justiça em 20/07/2017 (ID 60787840 - pág. 10), sendo a executada intimada no mesmo ato (ID 60787840 - pág. 11).

Intimada, a exequente se manifestou em 28/05/2018, requerendo a intimação dos demais executados, nova avaliação do imóvel e registro de penhora no CRI (ID 60787840 - págs. 17/18).

Nova avaliação realizada em 13/01/2020 (ID 60787840 - págs. 24/26), tendo a exequente se manifestado em 20/03/2020 pela expedição de termo de penhora (ID 60788796) e, em 23/11/2023, por nova avaliação do bem penhorado e bloqueio de valores via SISBAJUD (ID 135118887).

Dado o cenário supra, nota-se que entre a citação 20/09/2011 (ID 60787809 - pág. 11), que retroage à data da propositura da ação (CPC/1973, art. 219, § 1º) - 16/03/2011 - e a penhora do imóvel, realizada em 20/07/2017 (ID 60787840 - pág. 10), houve o transcurso de mais de seis anos sem que o crédito exequendo fosse satisfeito.

Além disso, o auto de penhora do imóvel, em 20/07/2017 (ID 60787840 - pág. 10), até a presente data, houve o transcurso de mais de 7 anos sem qualquer manifestação efetiva à satisfação do crédito, haja vista os reiterados pedidos de reavaliação do imóvel penhorado, expedição de termo de penhora e, por último, penhora de valores.

Além disso, percebe-se que até a presente data não houve a averbação da penhora na matrícula do imóvel (ID 164011977), o que imprescindível para fins de expropriação.

Percebe-se a desídia do exequente na localização de bens do exequente no prazo superior a 6 anos e desídia na satisfação do crédito no prazo de 8 anos, levando o feito a tramitar por 14 anos. Não é possível admitir um processo infinito ou eterno ou imprescritível, o que viola frontalmente o mandamento constitucional de duração razoável do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF. O processo de
execução se dá no interesse do credor (art. 797, caput, do CPC) e cabe a ele realizar diligências efetivas para que o seu crédito seja satisfeito, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, confira-se julgados do Egrégio TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DOPROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum
debeatur
”. Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução. (N.U 0007541-88.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESÍDIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. “A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (
AgInt
no REsp 1986517/PR). (N.U 0000414- 86.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024) (grifei). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo. Enquanto o processo está suspenso por ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, não há fluência do prazo prescricional, todavia, o feito não pode ficar infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que não pode ser aceito, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo. (N.U 0001285- 75.2003.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 21/06/2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a extinção da ação de execução, todavia, ao contrário da conclusão do decisum, agora por aplicação do art. 269, IV, do CPC, ou seja, com resolução do mérito. No caso, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da ação de execução, em razão da paralisação do feito, de forma injustificada, por longo
período de tempo
, 14 anos, sem que a parte interessada, qual seja, o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento. (N.U 0000466-80.1992.8.11.0005, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2011,
Publicado
no DJE 13/01/2012) (grifei).

Incumbia à parte exequente realizar as devidas diligências dentro do prazo prescricional aplicável. No caso, a lavratura do auto de penhora ocorreu após o decurso do prazo prescricional (ressalte-se que sequer foi averbada a penhora na matrícula imobiliária), sendo que os pedidos subsequentes foram inefetivos do ponto de vista da satisfação do crédito, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

DOU POR CANCELADOS os autos de penhora de
ID's
60787809 - págs. 12/14 e 60787840 - pág. 10. JULGO PREJUDICADA a análise do pedido de impenhorabilidade do bem de família (ID 163226669), à vista do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante a nova redação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
[...]”

Em razões recursais (ID 303823856), o Banco do Brasil sustenta, em síntese,
que
sempre houve andamento útil por sua parte
; que d
esde 23/07/2017, a exequente requereu diligências essenciais ao andamento do processo, sendo que a inércia ocorreu exclusivamente pela falta de expedição do mandado de avaliação por parte do Judiciário
.

A parte apelada não apresentou contrarrazões
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo devidamente comprovado (ID
.
303823858
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
REGIANE ALVES BATISTA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença (
IDs
303823853/303823854), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em cédula de crédito com cláusula de alienação fiduciária, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Em síntese, o juízo a quo entendeu que houve lapso temporal superior ao prazo prescricional sem satisfação do crédito, caracterizando a prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente

O apelante defende que não houve inércia de sua parte, pois sempre promoveu diligências úteis ao andamento do processo, como requerimentos de avaliação e penhora, sendo que eventual paralisação decorreu de demora do próprio Judiciário na expedição e cumprimento de ordens, não de desídia da instituição financeira.

Pois bem.
A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º,
em sua redação original
, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente,
deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No caso dos autos,
não há decisão formal suspendendo a execução com base no art. 921, III, do CPC/2015
. Ao contrário, houve movimentações processuais relevantes, inclusive constrições efetivas (penhora de veículo
e bem imóvel
), o que denota a ausência de inércia da credora.

Assim,
não há que falar em
prescrição intercorrente
pel
a redação original do CPC
, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Noutro diapasão
,
o prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
,
in
casu
, Execução de Título Extrajudicial fundada
em
Contrato
d
e Abertura
d
e Crédito Fixo
.

Cito:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC
. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011629320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante
o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00160874720088110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
– Grifo Nosso

Sob esse contexto, ainda que se aplique
nova redação dada ao art.
921, §4º,
pela
Lei nº 14.195/2021,
tendo em vista que a norma entrou em vigor somente
em 27/08/2021
, é evidente que não houve o
decurso de lapso temporal suficiente para ensejar a prescrição quinquenal
.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a inércia injustificada da parte exequente, nem houve fluência integral do prazo prescricional
,
conforme exigido pelo regime jurídico aplicável ao tempo da suspensão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025